Tribunal: TJSP
Processo: 2197204-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que à rejeição da alegação de ocorrência de prescrição intercorrente. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.